Tribunal: TJDFT
Processo: 0721453-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. SENTENÇA CASSADA.
I. Não pode ser indeferida petição inicial que atende aos requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.
II. Se a ausência da prova documental não afeta a idoneidade processual da petição inicial, não pode prevalecer o decreto de extinção do feito.
III. Apelação conhecida e provida.